Tribunal: TJDFT
Processo: 0764912-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova documental necessária à comprovação do alegado deve acompanhar a petição inicial, cabendo ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar rejeitada.
2. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
3. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.)
4. “Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar - AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar.” (Acórdão 1610595, 07403746520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022)
5. Não faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que não comprova o exercício de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.